Tribunal: TCU
Processo: 037.984/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 037.984/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Patricia da Silva Amaro (XXX.796.774-XX); Chalon Amaro da Silva (XXX.747.044-XX); Maria do Socorro Monteiro Lima (XXX.383.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos em que figuram como instituidores os ex-militares abaixo indicados, a fim de que sejam reexaminados, realizando-se, quando for o caso, as diligências especificadas: 1.7.1. José Monteiro da Silva (XXX.663.604-XX) - possível acumulação de pensão militar com vencimentos de outros dois cargos públicos por parte da beneficiária Beuks Maria Monteiro Maranhão (XXX.149.764-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; 1.7.2. Desjardins Tavares Campos (XXX.159.004-XX) - solicitar a documentação referente à reforma do instituidor, aferindo-se a legitimidade do soldo que serviu de base de cálculo para o pagamento da pensão, notadamente o percentual do adicional por tempo de serviço; 1.7.3. José Cabral dos Santos (XXX.982.644-XX) - solicitar a documentação referente à reforma do instituidor, aferindo-se a legitimidade do soldo que serviu de base de cálculo para o pagamento da pensão, notadamente o percentual do adicional por tempo de serviço.